Tribunal: STF
Processo: RHC 117270
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CONCEITO NORMATIVO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA FINS PENAIS, DEFINIDO PELA PRÓPRIA LEI Nº 7.492/86 (ART. 1º E PARÁGRAFO ÚNICO), QUE ABRANGE, ATÉ MESMO, PARA ESSE EFEITO, PESSOAS NATURAIS OU ENTIDADES QUE OPEREM SEM AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PENAL DO DELITO DE GESTÃO FRAUDULENTA, QUE, ALEGADAMENTE, SÓ PODERIA SER PRATICADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FUNDAMENTO INADMISSÍVEL – AUTONOMIA JURÍDICA DOS CRIMES DE GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LEI Nº 7.492/86, ART. 4º) E DE OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA (LEI Nº 7.492/86, ART. 16) – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE AMBOS OS DELITOS, QUE PODEM SER COMETIDOS EM CONCURSO – TIPICIDADE PENAL DO CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS (LEI Nº 7.492/86, ART. 22) – POSTULAÇÃO RECURSAL QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    O AMPLO CONCEITO NORMATIVO DE “INSTITUIÇÃO FINANCEIRA” PARA EFEITOS PENAIS: INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA CONFERIDA PELO PRÓPRIO LEGISLADOR (LEI Nº 7.492/86, ART. 1º E PARÁGRAFO ÚNICO).



    – A norma inscrita no art. 1º e respectivo parágrafo único da Lei nº 7.492/86 traduz verdadeira interpretação autêntica dada pelo próprio legislador quando edita diplomas legislativos de caráter geral, inclusive aqueles de conteúdo eminentemente penal. Essa cláusula normativa, em realidade, objetiva explicitar, mediante autêntica interpretação emanada do próprio legislador, o âmbito de incidência material da Lei nº 7.492/86, vinculando a compreensão e a incidência dos tipos penais nela definidos ao sentido claramente abrangente da expressão “instituição financeira”, inclusive para efeito de adequação de condutas aos elementos que compõem as estruturas típicas constantes do art. 4º e do art. 16 de referido diploma legislativo.



    – Consequente legitimidade do enquadramento, na figura típica do art. 4º da Lei nº 7.492/86 (crime de gestão fraudulenta), da conduta de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas que operem sem autorização do Banco Central do Brasil (hipótese em que também haverá concurso formal com o delito tipificado no art. 16 de referido diploma legislativo), em razão da equiparação legal de tais pessoas, para fins penais, à instituição financeira (Lei nº 7.492/86, art. 1º, parágrafo único).



    AUTONOMIA JURÍDICA DOS CRIMES DE GESTÃO FRAUDULENTA E DE OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO AUTORIZADA: CONDUTAS PUNÍVEIS QUE, POR NÃO SE REVELAREM INCOMPATÍVEIS ENTRE SI, PODEM SER COMETIDAS EM CONCURSO.



    – Revestem-se de caráter autônomo as condutas tipificadas no art. 4º e no art. 16, ambos da Lei nº 7.492/86, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de tal modo que o comportamento do agente que comete o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º) mostra-se também compatível com a prática do crime de operação de instituição financeira não autorizada (art. 16).



    – É que o delito de gestão fraudulenta tanto pode ser cometido em instituição financeira autorizada quanto em instituição financeira não autorizada pelo Branco Central do Brasil (BACEN), sob pena de atribuir-se inadmissível tratamento privilegiado àquele – não importando se pessoa física ou jurídica – que atua, ilegalmente, sem a necessária e prévia autorização do BACEN, nos diversos segmentos abrangidos pelo sistema financeiro nacional: (a) mercado monetário, (b) mercado de crédito, (c) mercado de câmbio e (d) mercado de capitais. Doutrina.